Tribunal: STF
Processo: ARE 1316379
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 27, Doc. 27):
    “Administrativo-disciplinar. Policial Militar. Ação Ordinária. Nulidade de ato administrativo c.c. reintegração. Ação julgada procedente. Apelo fazendário sustentando a higidez do Conselho de Disciplina. Decisão administrativa devidamente motivada. Respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da razoabilidade. Limites da discricionariedade administrativa e controle pelo Poder Judiciário. Regularidade do ato. 
    1. Procedimento Disciplinar em que a autoridade competente processou e julgou disciplinarmente o acusado, tendo ao final lhe atribuído a punição com base no conjunto probatório dos autos. Os elementos de prova e a motivação da decisão encontram-se expostos e analisados, fornecendo subsídios suficientes para dar supedâneo à medida disciplinar adotada.
    2. A conduta de faltar com a verdade para com seu Comandante de Cia, consubstancia transgressão disciplinar de natureza grave, a qual indubitavelmente comporta a sanção exclusória aplicada.
    3. O conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que, estando ou não convalescido, o ora apelado faltou com a verdade para com seu Comandante de Cia.
    4. Ainda que se admita que o policial tenha melhorado seu estado de saúde, ao invés de ser dirigir a outra cidade para participar do processo seletivo, ele deveria ter comparecido ao serviço para o qual estava previamente escalado, a extensão e a intensidade da punição não ultrapassaram os limites do razoável, não tendo o ato demissório sido desproporcional, nem muito menos ilegal.
    5. Recurso da Fazenda Pública provido. Ônus sucumbenciais invertidos. Reexame necessário prejudicado.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 17, Doc. 28).
    No apelo extremo (fls. 10-21, Doc. 29), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: art. 5º, LIV, LVII e LXIII; art. 37, caput; e art. 125, §4º. Sustenta, em síntese, incompetência absoluta da Justiça Militar do Estado de São Paulo para decidir, ex officio, a respeito da perda de direitos políticos, ensejando violação direta ao artigo 125, §4°, da Carta Magna, por ampliação do rol taxativo de atuações e competências atribuídas à Justiça Militar Estadual, bem como ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório. Assevera, ainda, que “o agente fez uso do silêncio que a lei lhe assegura, e isso foi interpretado em seu desfavor, em total violação ao princípio da não autoincriminação e da presunção de inocência, fazendo uso do silêncio em desfavor ao agente” (fl. 19, Doc. 29).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que (a) no tocante à alegada incompetência do Tribunal de origem para determinar a cassação dos direitos políticos do Recorrente, trata-se de ofensa reflexa; (b) incidem, ao caso, as Súmulas 279 e 280 do STF (fls. 7-12, Doc. 31).
    No Agravo (fls. 1-14, Doc. 32), a parte recorrente refutou todos os óbices apontados na decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Quanto à alegada incompetência da Justiça Militar Estadual para a condenação em perda de direitos políticos, no Recurso Especial 1.671.846-SP, transitado em julgado em 11/03/2021 (fl. 47, Doc. 33), o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu parcial provimento ao apelo do recorrente “para extirpar da condenação a determinação de que seja oficiado o TRE para fins de reconhecimento de inelegibilidade do autor” (fl. 43, Vol. 33). 
    Desse modo, o RE, no ponto, perdeu o objeto.
    Quanto ao que remanesce, em relação à alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por outro lado, o Juízo de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos, reformou a sentença e reconheceu a validade do ato administrativo que ensejou a exclusão do recorrente das fileiras militares do Estado. A propósito, vejam-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 28-30, Doc. 27):
    “A questão gira em torno da legalidade ou não da decisão demissória determinada no Conselho de Disciplina nº 8BPMI-002/011/11 a que foi submetido o ora apelado pelos fatos relatados no ID 171073, ocorridos em fevereiro de 2011. 
    A partir da análise detida dos autos, verifico que referido Processo Disciplinar está formalmente em ordem, foi processado e julgado por autoridade competente e a decisão que aplicou a demissão ao apelado está suficientemente motivada, esclarecendo com detalhes as razões pelas quais tal sanção foi aplicada ao faltoso. 
    Os argumentos apresentados pelo apelado, no intuito de ver reexaminado na instância judicial o conjunto probatório produzido administrativamente, não merecem guarida. O preciso exame da instauração, instrução e decisão do referido procedimento administrativo não deixa dúvida de que restaram sobejamente observados princípios constitucionais e dispositivos legais atinentes ao feito. 
    É cediço na doutrina e na jurisprudência que o controle judicial dos atos discricionários é possível, desde que se respeitando a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei. 
    O exercício do poder discricionário vem recebendo limitações advindas de modernas teorias administrativas, as quais estão sendo acolhidas no direito pátrio e estrangeiro, de modo a ampliar a possibilidade de sua apreciação pelo Poder Judiciário. 
    Uma dessas é a que se convencionou chamar teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a sua nulidade. 
    A verificação pelo Poder Judiciário se a decisão se encontra fundamentada na acusação, na defesa e na prova de fato não invade os juízos de conveniência e de oportunidade próprios da Administração. Sem comprometer a harmonia entre os Poderes, insere-se na aferição da realidade, da legalidade e da legitimidade dos motivos do ato discricionário, pois não é lícito à autoridade julgadora argumentar com fatos falsos, inexistentes ou estranhos ao processo. 
    No entanto, os motivos, isto é, os pressupostos de fato e de direito que serviram ao Exmo. Comandante Geral para fundamentar o ato demissório ora atacado, mostraram-se verdadeiros, restando comprovado, por escrito, que realmente existiram, o que constitui garantia de legalidade, que atende tanto ao interessado quanto à própria Administração Pública. 
    Tal atestado de veracidade não autoriza o Poder Judiciário, tal como já frisado, a revalorar a prova já legalmente sopesada administrativamente. Mormente quando não se verifica, como in casu, abuso, excesso ou desvio de poder, incoerência entre o que ficou apurado e a pena aplicada, adoção de alguma medida exorbitante da lei e a gravidade das transgressões disciplinares irrogadas. Em vista da decisão final de ID 171070, verifico que o motivo ensejador da demissão do apelado existiu e é verdadeiro, restando tal ato demissório devidamente motivado, de forma que seu dispositivo legal é coerente e harmônico com sua fundamentação, não havendo que se falar em arbitrariedade ou em perseguição. 
    [...]
    Sustentou a N. Defesa que restaram demonstradas claramente as arbitrariedades e ilegalidades cometidas pela administração no curso do processo, bem como a completa ausência de plausibilidade na punição que foi desproporcionalmente imposta ao apelado, o qual serviu por longos anos à sociedade paulista. 
    Por mais que tal argumentação tenha encontrado eco no relatório dos membros do Conselho, na decisão da Autoridade Instauradora (ID 171063, p. 1/22) e na própria r. sentença do MM. Juiz a quo (ID 171113), condutas como a do ora apelado, ao faltar com a verdade a seu Comandante de Cia (Art. 13, nº 7 do RDPM), consubstancia transgressão disciplinar de natureza grave, a qual indubitavelmente comporta a sanção exclusória aplicada. Do mesmo modo, o miliciano não cumpriu a norma prescrita no Boletim Geral PM nº 183 de 25/9/01, ao regularizar seu afastamento junto a UIS, infringindo o número 132 do artigo 13 do RPDM (falta média). 
    Conforme restou apurado nos autos do CD, após ver negado seu pedido de dispensa para o serviço, o miliciano, alegando problemas de saúde e falta de condições de exercer suas funções, faltou ao serviço para o qual estava prévia e nominalmente escalado, coincidentemente, no mesmo dia para o qual lhe havia sido negada a dispensa, vindo a regularizar e convalidar sua situação funcional junto a UIS somente após ser concitado pela Administração Pública a fazê-lo, contrariando norma regulamentar a respeito. 
    Além disso, ao ser interpelado a respeito dos acontecimentos, o apelado faltou com a verdade para com seu Cmt de Cia PM, ao afirmar que havia convalescido em sua residência, quando, na verdade, havia se deslocado até esta Capital para participar de certame avaliatório promovido por uma empresa privada. No que se refere às provas, noto que o conjunto probatório dos autos é robusto, tendo a transgressão disciplinar restado amplamente comprovada. Os fartos elementos de prova encontram-se devidamente expostos e analisados na decisão final, fornecendo subsídios suficientes para dar supedâneo à medida disciplinar adotada. 
    A autoria e a materialidade da conduta imputada ao apelado restaram amplamente comprovadas, nada havendo de antagônico entre o conjunto probatório dos autos e a sanção aplicada, muito menos de arbitrário, abusivo e excessivo. Insta destacar, que o próprio apelado confirmou ter ido com sua esposa a São Paulo para participar de certame avaliatório (concurso). 
    No que diz respeito à dosimetria da sanção imposta, verifico que, na aplicação da penalidade exclusória, as circunstâncias atenuantes foram sopesadas, mas não tiveram, no julgamento legal e discricionariamente feito pelo Comandante Geral, o condão de mitigar a quebra do requisito de idoneidade moral e ético-profissional para o exercício da função. 
    Ainda que o apelado não apresentasse eventuais punições anteriores em seus assentamentos, tal circunstância não impediria, por si só, ainda que ele estivesse no excelente comportamento, a aplicação de sanção exclusória, tal como a demissão. Não há qualquer previsão legal e de fato não está a Administração obrigada a seguir uma gradação de penas para punir disciplinarmente servidores faltosos, mormente quando a gravidade da conduta perpetrada aponta a necessidade de corretivo mais severo, incluindo a própria demissão. 
    Assim, a punição exclusória, ao contrário do que tenta fazer crer a N. Defesa do apelado, não extrapolou os limites do razoável e nem foi desproporcional ao ato praticado.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Além disso, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    No mesmo sentido, veja-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor militar. Exclusão da corporação. Processo administrativo disciplinar. Alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do ato administrativo que excluiu o ora agravante dos Quadros da Corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo amparadas na legislação local pertinente (Lei Complementar Estadual nº 893/01 e Regulamento Disciplinar da Polícia Militar) e nos fatos e nas provas constantes dos autos. Incidem, destarte, os óbices das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.022.212-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 766.387-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento com agravo. Servidor Militar. Processo Administrativo Disciplinar. Demissão. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Exclusão da Corporação. Comando-Geral da Polícia. Competência. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A Corte de origem concluiu, com base na legislação local e nos fatos e nas provas dos autos, que não houve violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que no procedimento administrativo disciplinar foi oportunizada defesa ao ora agravante, sendo que a pena de demissão foi aplicada dentro dos ditames legais e de forma fundamentada. 3. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. O art. 125, § 4º, da Constituição Federal somente se aplica quando a perda da graduação for pena acessória de sanção criminal aplicada em processo penal, e não, como no caso dos autos, quando o Comando-Geral da Polícia aplicar a pena de demissão após apuração de falta grave em processo administrativo disciplinar. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 725.639-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 23/08/2013)
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO, em relação à incompetência da Justiça Militar Estadual para impor a perda de seus direitos políticos; e, quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente